Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722923-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO BARREIRA ALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o embargante alega omissão em face de teses que não foram conhecidas no recurso. Deverá o embargante manifestar-se também sobre possível condenação em multa por recurso protelatório. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022 13:11:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador